Tribunal: TJDFT
Processo: 0733981-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733981-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO EMBARGADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 50781138) contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu do recurso interposto. Sustenta o embargante que o recurso foi interposto em momento processual posterior ao recurso de apelação, contra decisões de naturezas distintas. Aduz que, embora contenham o mesmo pedido, qual seja, a liberação dos valores bloqueados, não possuem o mesmo conteúdo. Considera que caso se entendesse pelo provimento do agravo de instrumento, tal decisão apenas esvaziaria parcialmente o conteúdo disposto na apelação, haja vista a existência de outras matérias pendentes de apreciação no referido recurso. Assim, requer seja reconhecida a existência de contradição para que seja apreciado o mérito do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, uma vez que os embargos de declaração foram opostos em face de decisão desta relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Sustenta, em suma, o embargante que o decisum impugnado padece de contradição, na medida em que os recursos (apelação e agravo de instrumento) foram interpostos em face de decisões diversas, a despeito de veicularem o mesmo pedido, de sorte que não caberia o não conhecimento do agravo de instrumento. Todavia, não assiste razão ao embargante. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie. Como visto, a parte autora/agravada ingressou com ação de cobrança em desfavor do ora embargante, a qual tramitou à revelia do requerido, tendo sido proferida sentença pela procedência do pedido exórdio. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte executada apresentou impugnação, cuja insurgência foi acolhida pelo magistrado a quo em razão do reconhecimento de nulidade do ato citatório do executado no processo de conhecimento. Contra a referida decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração visando lograr a desconstituição das constrições levadas a efeito na fase de cumprimento de sentença, o que não foi acolhido em sua plenitude pelo Juízo. Em face desse decisum, o recorrente interpôs recurso de apelação (ID 165309672), objetivando a desconstituição da penhora, assim como o arbitramento de honorários advocatícios. Assim, restou patente a impossibilidade de conhecimento da matéria articulada no recurso de agravo, conquanto decorrente de decisão diversa, uma vez que o pedido contido no AGI é o mesmo que foi deduzido no apelo interposto. Conforme consignado na decisão embargada, mostra-se inadmissível o agravo de instrumento contendo a mesma controvérsia de recurso de apelação já interposto pela parte, tendo em vista a impossibilidade de utilização de duas vias recursais para impugnação da mesma questão, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa. Ainda que o Juízo tenha reafirmado seu posicionamento pela impossibilidade de imediata liberação das penhoras em pronunciamento judicial subsequente, a interposição de recurso anterior com vistas a modificar o entendimento impede o conhecimento de novo recurso contendo a mesma controvérsia judicial. Desse modo, não há falar em existência de vício na decisão embargada. Na verdade, sob o pretexto de apontar contradição, pretende o recorrente alterar o entendimento da decisão, não se coadunando a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator